Tribunal: TJMT
Processo: 1042573-56.2025.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042573-56.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), MARINA ANDRADE MARCELO ANTUNES - CPF: 649.311.883-20 (APELADO), DOUGLAS RAPHAEL MIRANDA NUNES - CPF: 734.111.591-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TRANSAÇÕES C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL. FORTUITO INTERNO. OPERAÇÕES ATÍPICAS. CLÁUSULA CONTRATUAL DE VEDAÇÃO A EMPRÉSTIMOS. DEVER DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade das transações impugnadas e condenar o banco ao ressarcimento simples dos valores de R$ 46.614,48, bem como ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir a admissibilidade do apelo diante da alegação de ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença (CPC, art. 1.010, II); (ii) delimitar a responsabilidade civil da instituição financeira por transações realizadas mediante fraude (“falsa central”), especialmente quando presentes operações atípicas, vultosas e sequenciais e contratação de empréstimos em desconformidade com cláusula expressa de vedação.

III. Razões de decidir

3.A preliminar de não conhecimento é afastada quando as razões recursais, ainda que concisas, enfrentam os núcleos decisórios da sentença (falha do serviço, nexo causal e culpa exclusiva), viabilizando a devolução da matéria ao órgão revisor.

4.Fraudes perpetradas no contexto de operações bancárias constituem risco inerente à atividade, caracterizando fortuito interno, o que preserva a incidência da responsabilidade objetiva do fornecedor (CDC, art. 14; STJ, Súmula 479), não bastando a invocação genérica de culpa da consumidora.

5.Demonstrada pela autora a ocorrência do evento (registro policial, declarações e extratos), e evidenciadas movimentações incompatíveis com o perfil e realizadas em sequência logo após crédito relevante, impõe-se reconhecer falha do serviço diante da ausência de prova, pelo banco, de mecanismos eficazes de monitoramento, contenção e bloqueio de operações suspeitas.

6.A cláusula contratual que vedava a contratação de empréstimos, somada à liberação das operações, robustece a conclusão de que o sistema validou contratações em contrariedade ao pacto, com vulneração do dever de segurança e de conformidade contratual.

7.O dano material, comprovado no montante de R$ 46.614,48, comporta restituição simples, ausente postulação de repetição em dobro (CDC, art. 42, p.u.).

8.O dano moral decorre da quebra da legítima expectativa de segurança e do abalo intensificado pela subtração de valores de natureza alimentar (verbas rescisórias), mantendo-se o quantum de R$ 8.000,00 por adequação e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

9.Preliminar rejeitada. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A fraude bancária praticada mediante golpe da falsa central integra o risco do empreendimento e configura fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

2. A validação de operações atípicas e sucessivas, inclusive com contratação de empréstimos em desconformidade com cláusula de vedação, sem demonstração de mecanismos eficazes de monitoramento e bloqueio, caracteriza falha na prestação do serviço, impondo restituição do prejuízo e reparação moral.”

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco Bradesco S/A
em face da sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível da Comarca da Capital que jugou procedentes os pedidos formulados por MARINA ANDRADE MARCELO ANTUNES, para o fim de declarar a nulidade das transações impugnadas, bem como condenar o réu a ressarcir, de forma simples, o montante de R$ R$ 46.614,48, e ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00, pelos danos morais experimentados pela autora.

Condenou, ainda, o requerido ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Narra a autora que, em 18/02/2025, recebeu em sua conta corrente o valor de R$ 44.064,22 a título de verbas rescisórias, e, na sequência, foi notificada por SMS acerca de compra não reconhecida em seu cartão de crédito.

Alega que ao buscar esclarecimentos, foi induzida a contatar uma falsa central de atendimento, por meio da qual fraudadores, de posse de seus dados bancários, realizaram diversas operações indevidas, incluindo transferências via PIX, pagamento de boletos, utilização do limite de cheque especial e contratação de três empréstimos pessoais, dois deles no valor de R$ 11.618,94 e R$ 9.162,99, em 18/02/2025, e um terceiro de R$ 11.888,81, a título de antecipação de 13º salário, em 19/02/2025.

Relata que as transações eram incompatíveis com seu perfil bancário, que o banco não adotou mecanismos eficazes de segurança, e que havia cláusula expressa em seu contrato de conta corrente vedando a contratação de empréstimos pessoais.

Em suas razões recursais, o banco apelante sustenta a ausência de falha na prestação do serviço e a ocorrência de culpa exclusiva da autora, alegando que esta forneceu voluntariamente seus dados a terceiros.

Invoca jurisprudência do STJ para justificar a exclusão de responsabilidade nas hipóteses em que comprovada a negligência do consumidor.

Defende que as operações foram autorizadas mediante senha pessoal e que não houve defeito no sistema de segurança da instituição, requerendo, ao final, a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos autorais e eventual redução da verba honorária.

Em contrarrazões, a parte apelada suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso interposto, ao fundamento de que o apelante deixou de impugnar especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a repetir teses já afastadas pelo juízo de origem, em violação ao disposto no art. 1.010, II do CPC. Sustenta que a ausência de ataque claro e objetivo aos fundamentos centrais da decisão inviabiliza a abertura da instância revisora.

No mérito, defende a manutenção integral da sentença, reiterando que logrou comprovar a ocorrência de fraude e que o banco não impugnou pontos essenciais da demanda, como a cláusula contratual que vedava a contratação de empréstimos, o perfil conservador da consumidora e a ausência de mecanismos de bloqueio para transações atípicas.

Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de recursos repetitivos, que reconhecem a falha na prestação do serviço bancário em casos semelhantes. Requer, ainda, a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A insurgência devolvida à apreciação desta Câmara comporta, inicialmente, o exame da preliminar de não conhecimento do recurso de apelação, suscitada pela apelada.

Alega a recorrida que o apelo interposto pelo Banco Bradesco S/A carece dos requisitos mínimos de admissibilidade, porquanto deixou de atacar os fundamentos centrais da sentença, limitando-se a repetir, de forma genérica, argumentos já apreciados e devidamente repelidos pelo juízo a quo, em violação ao disposto no art. 1.010, II, do Código de Processo Civil.

A análise das razões recursais revela que o apelante, ainda que de forma sucinta, impugna os principais fundamentos da sentença, ao sustentar a inexistência de falha na prestação do serviço, a ocorrência de culpa exclusiva da autora e a ausência de nexo de causalidade entre os danos experimentados e a conduta da instituição financeira.

Tais alegações, embora reproduzam parte do que foi articulado na contestação, guardam pertinência com os fundamentos da sentença, cuja motivação centrou-se na caracterização da fraude como fortuito interno, na responsabilidade objetiva da instituição financeira e na ausência de impugnação específica quanto à cláusula contratual de vedação de empréstimos e ao perfil conservador da consumidora.

Destarte, estando demonstrado o mínimo necessário à devolução da matéria à instância revisora, afasto a preliminar de não conhecimento da apelação, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

REJEITO, portanto, a preliminar.

2.Do mérito

A controvérsia cinge-se à responsabilidade do banco apelante pelas transações financeiras realizadas mediante fraude, em nome da apelada, consumidora que alega ter sido vítima do chamado “
golpe da falsa central de atendimento
”.

Consta dos autos que, logo após o recebimento de verbas rescisórias no valor de R$ 44.064,22 (id. 339817417), a apelada foi surpreendida por notificações de movimentações bancárias que não reconheceu, sendo posteriormente induzida a fornecer seus dados pessoais e bancários a terceiros, os quais efetuaram transferências via PIX, pagamento de boletos e contratação de três empréstimos pessoais, operações que, segundo a autora, destoam de seu perfil conservador de consumo e foram efetivadas sem sua autorização.

A sentença recorrida reconheceu a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, declarando a inexigibilidade dos empréstimos contratados de forma fraudulenta e condenando o banco à restituição dos valores indevidamente debitados da conta da autora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Fraudes bancárias, como no caso da falsa central de atendimento, inserem-se no âmbito do risco da atividade econômica desenvolvida pelas instituições financeiras, caracterizando fortuito interno e, portanto, não elidem o dever de indenizar (Súmula 479/STJ).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – GOLPE DO LIVELO – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS POR MEIO DE APLICATIVO – FRAUDE CARACTERIZADA – OPERAÇÕES BANCÁRIAS ATÍPICAS AO PERFIL DO CORRENTISTA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESSARCIMENTO DOS VALORES DEBITADOS – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O indeferimento de prova oral, quando os autos já contêm elementos documentais suficientes para a solução da lide, não configura cerceamento de defesa. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.
Na hipótese, a falha na prestação do serviço da instituição bancária se caracteriza diante da ausência de adoção de medidas de segurança quanto às transações via sistemas informatizados, em decorrência de operações atípicas que fogem totalmente do perfil do consumidor/correntista
. Assim, uma vez comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude praticada por terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos materiais e morais, que deve atender o caráter punitivo e pedagógico. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10008978220248110003, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2025) (destaquei)

No caso, a apelada logrou êxito em comprovar a ocorrência da fraude por meio de boletim de ocorrência (id. 339817414), termo de declaração prestado à Polícia Civil (id. 339817416) e extratos bancários que evidenciam movimentações atípicas e incompatíveis com seu histórico financeiro (id. 339817419, 339817420, 339817426).

Além disso, o contrato de adesão juntado aos autos (id. 339817415) revela cláusula expressa de vedação à contratação de empréstimos pela apelada, reforçando a tese de que as transações foram realizadas sem sua anuência. Essa cláusula foi ignorada pelo banco no momento da liberação dos valores, revelando flagrante descumprimento contratual.

Por sua vez, o banco réu não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade das operações ou a adoção de mecanismos eficazes de segurança que pudessem ter evitado a fraude, limitando-se a invocar culpa exclusiva da vítima, sem apresentar qualquer elemento probatório robusto nesse sentido (id. 339818362).

Esta Corte já manifestou sobre a questão, reconhecendo o dever das instituições financeiras de adotar mecanismos inteligentes de monitoramento e bloqueio de fraudes, sobretudo quando as operações destoam do perfil de consumo do correntista. Confira-se:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OPERAÇÃO BANCÁRIA ATÍPICA. DEVER DE MONITORAMENTO. RECURSO PROVIDO. (...).
5. Nos termos do entendimento do STJ (REsp 2.222.059/SP e REsp 2 .229.519/SP), incumbe às instituições financeiras desenvolver mecanismos inteligentes de prevenção e bloqueio de fraudes, capazes de identificar comportamentos atípicos e intervir rapidamente para evitar prejuízos aos consumidores
. (...)
Tese de julgamento: "1. É objetiva a responsabilidade da instituição financeira por danos decorrentes de fraude bancária praticada mediante golpe da falsa central de atendimento, caracterizando fortuito interno, não afastada pela alegação genérica de culpa exclusiva do consumidor. 2 . Constitui falha na prestação do serviço a validação de operações bancárias atípicas que destoam do perfil do consumidor, realizadas em circunstâncias suspeitas, sem a adoção de medidas preventivas adequadas
." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 4º, 6º, VIII, 14, caput e §§ 1º e 3º, 42, p .u.; CC, arts. 166, 167 e 171. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 2 .222.059/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j . 02.05.2023; STJ, REsp 2.229 .519/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 14 .06.2023; STJ, REsp 2.220.333/DF, Rel . Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 28.04 .2023; TJ-MT, AC 1006890920238110044, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 09 .10.2025. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10159028520248110055, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2025) (destaquei)

É exatamente essa a hipótese dos autos: operações vultosas, realizadas em sequência, imediatamente após o recebimento de valores relevantes, por canal não usual e contrariando o perfil conservador da autora. Situação que, por si só, demandava intervenção do sistema de segurança da instituição apelante.

No tocante aos danos materiais, restou comprovado o prejuízo da consumidora, que teve o saldo de sua conta corrente integralmente subtraído por meio de operações fraudulentas, totalizando R$ 46.614,48. A restituição de forma simples é devida, conforme fixado na sentença, não havendo pedido de repetição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Quanto ao dano moral, a frustração das legítimas expectativas de segurança no uso de serviços bancários, sobretudo em fraudes que envolvem verbas de natureza alimentar, como rescisórias, extrapola o mero aborrecimento cotidiano, configurando violação à dignidade da pessoa.

O valor fixado a título de indenização, R$ 8.000,00, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, à extensão do dano e à finalidade pedagógica da sanção, devendo ser mantido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Por fim, tendo sido integralmente rejeitadas as razões recursais, impõe-se a
majoração
dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, fixando-os em 12% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026